Tribunal: TJDFT
Processo: 0707599-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FILA DE ESPERA. RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por menor, representada por sua genitora, contra decisão da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação visando à matrícula da criança em creche pública, em tempo integral e próxima à sua residência. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de vaga imediata, na existência de fila de espera e na observância dos critérios administrativos de vulnerabilidade, além de apontar o cumprimento de sentença coletiva (ACP no 61.425/1993) sobre o tema. O recurso sustenta que o direito à educação infantil tem eficácia plena e imediata, sendo injustificada a recusa estatal. A relatoria concedeu parcialmente a tutela recursal, determinando a matrícula da criança, decisão posteriormente cumprida pelo ente público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir a matrícula de criança em creche pública próxima à sua residência, à margem da fila de espera e de eventual indisponibilidade orçamentária; (ii) estabelecer se há direito subjetivo ao atendimento em período integral na educação infantil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil, incluindo o atendimento em creche para crianças de 0 a 3 anos, possui natureza de direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme fixado pelo STF no Tema 548 da repercussão geral.
4. A recusa administrativa de matrícula, com base em justificativas genéricas como planejamento, fila de espera ou orçamento, viola o direito subjetivo da criança quando presentes situação de vulnerabilidade e idade compatível.
5. O princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança impõe a precedência do interesse infantil sobre critérios administrativos ou orçamentários.
6. A legislação de regência (LDB) não assegura o atendimento integral como direito subjetivo na educação infantil, restringindo essa previsão ao ensino fundamental.
7. A exigência de matrícula em unidade próxima deve ser interpretada de forma razoável, de modo a assegurar a efetividade do direito sem inviabilizar a gestão pública.
8. A existência de políticas públicas ou ações coletivas em curso não exclui o direito à tutela individual quando constatada omissão estatal concreta e persistente.
9. O argumento de violação à isonomia não se sustenta, pois garantir o direito constitucional à educação infantil a uma criança vulnerável não implica privilégio, mas realização da igualdade material.
10. O perigo de dano se caracteriza pela impossibilidade da família prover cuidado alternativo à criança, o que justifica a concessão da medida de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O direito à educação infantil, inclusive em creche para crianças de 0 a 3 anos, é de eficácia plena e pode ser exigido judicialmente de forma individual, independentemente de fila de espera ou limitação orçamentária.
2. A oferta de atendimento integral na educação infantil não constitui direito subjetivo garantido por lei.
3. A matrícula deve ocorrer em unidade pública ou conveniada o mais próxima possível da residência da criança, respeitados os limites da razoabilidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6o, 208, IV, e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), art. 4o; LDB (Lei 9.394/96), art. 34.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.008.166/SC, rel. Min. Luiz Fux, j. 22.05.2020 (Tema 548).